Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705159-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JAYME RIZOLLI FILHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por ele. O embargante alega que a decisão embargada contém erro material. Afirma que a decisão embargada consigna que a última pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ocorreu em 24.9.2024. Esclarece que a última pesquisa por meio do sistema referido foi realizada em 24.9.2020. Sustenta que a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça entende que o longínquo lapso temporal justifica a renovação da pesquisa requerida, em atendimento aos princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade. Transcreve julgados em favor de sua tese. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material indicado e atribuir-lhes efeitos infringentes para deferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id 69728047). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega que a decisão embargada está eivada de erro material. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado. A decisão embargada consignou nos seguintes termos: A última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ocorreu em 24.9.2024 (id 75823377 dos autos originários). O documento constante no id 7582337 indicado na decisão embargada informa que a última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) foi realizada em 24.9.2020. A decisão embargada, portanto, possui erro material, o qual deve ser corrigido. Onde lê-se A última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ocorreu em 24.9.2024 (id 75823377 dos autos originários), leia-se A última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ocorreu em 24.9.2020 (id 75823377 dos autos originários). A correção do erro material indicado, no entanto, não enseja a alteração da conclusão da decisão embargada. O fundamento utilizado na decisão embargada foi o de que o mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Esta Relatoria destacou que os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. O transcurso de quatro (4) anos e cinco (5) meses da última pesquisa é argumento insuficiente para deferir a realização de nova consulta no caso concreto, em que o embargante não juntou qualquer prova da alteração na situação econômica do embargado. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar o erro material sem a atribuição de efeitos infringentes. Onde lê-se A última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ocorreu em 24.9.2024 (id 75823377 dos autos originários), leia-se A última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) ocorreu em 24.9.2020 (id 75823377 dos autos originários). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator